Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724422-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HEBERT MACHADO CAMBRAIA RECORRIDO: SAN MARINO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA, MÁXIMA - SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. O recorrente aponta violação ao artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o colegiado deixou de considerar que se cuida da “possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que tratarem sobre a exibição de documentos”. Argumenta que o pedido de expedição de ofício, não reclama a demonstração de urgência ou de prejuízo para o ajuizamento do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que o denega, ante a interpretação ampliativa conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema. Colaciona julgado o STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A recorrida, em contrarrazões, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito da tese recursal, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, VI, DO CPC/2015. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. OPERAÇÃO "LAVA JATO". ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS. NATUREZA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) IV - O juízo de primeiro grau indeferiu requerimento de expedição de ofícios para apresentação e juntada de documentos, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento o qual, contudo, não foi conhecido pelo tribunal de origem. V - O art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil de 2015 autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa. VI - O pleito que visa a expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento possui natureza de pedido de exibição de documento ou coisa, independentemente da menção expressa ao termo "exibição" ou aos arts. 396 a 404 do estatuto processual de 2015. VII - A circunstância de o procedimento estampado nos arts. 396 a 404 do codex processual não ser adotado não descaracteriza o pedido de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento como pedido de exibição. VIII - É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a exibição de documento ou coisa, seja ela objeto de incidente processual instaurado conforme os arts. 396 a 404 do CPC 2015, de pedido de produção antecipada de provas, ou de requerimento singelo de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento ou coisa. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). IX - Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem a fim de dar continuidade ao julgamento do Agravo de Instrumento. (REsp n. 1.853.458/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 2/3/2022) (g.n.). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029